Tribunal: STF
Processo: ARE 1509210
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    Na origem, MURILO NÓBREGA CAMPOS, Prefeito do Município de Iepê, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 797, de 28 de fevereiro de 2023, a qual “altera os anexos I e III, da Lei Municipal n. 332/09, de 09 de outubro de 2009, e dá outras providências”. 



    Tendo em vista o “disposto no inciso XII do artigo 37 da Constituição Federal, e no art. 115, inc. XIV da Constituição Estadual, os quais preveem que os Poderes Legislativo e Judiciário, não podem fixar vencimentos para os seus cargos que sejam superiores aos vencimentos fixados para os mesmos cargos ou assemelhados do Poder Executivo”, o autor alega que “a Lei 797/2023 é inconstitucional, na medida em que fixou vencimentos dos cargos da Câmara Municipal de Iepê superiores aos mesmos cargos ou assemelhados da Prefeitura Municipal de Iepê” (Doc. 1, fl. 5).



    Pontua que “a fixação dos vencimentos deve obedecer às (...) diretrizes do §1º do art. 39 da Constituição Federal, relacionadas à natureza das atividades, ao grau de responsabilidade e à complexidade e peculiaridades dos cargos, elementos estes que podem ser bastante diferente entre cargos de Poderes diversos, ainda que possuam denominação similar, o que deverá ser analisado casuisticamente” (Doc. 1, fl. 7). No ponto, ressalta que “conforme certidão emitida pelo Departamento de Recurso Humanos, os cargos em questão são idênticos ou se assemelham aos cargos do Executivo, motivo pelo qual, não podem ter remuneração superior” (Doc. 1, fl. 9).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou inconstitucional a diferença de remuneração entre Poderes relativamente a alguns cargos, de modo que julgou parcialmente procedente o pedido em acórdão assim ementado, na parte que interessa (Doc. 14, fls. 2-3):



    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 797, de 28 de fevereiro de2023, do Município de Iepê.



    1. (Omissis...)



    2. Cargos do Poder Legislativo de “Assistente administrativo”, “Advogado”, e “Técnico em Informática”, cujos salários são superiores às funções do Poder Executivo com atribuições similares - Impossibilidade - Regra da paridade de vencimentos fixada no artigo 37, inciso XII, da Constituição Federal e reproduzida no artigo 115, inciso XIV, da Carta Bandeirante - Cargos da Câmara Municipal que não possuem qualquer peculiaridade que justifique a superioridade dos vencimentos em relação às funções análogas do Poder Executivo.



    3. Cargos de “Auxiliar de Serviços Gerais”, “Contador” e “Chefe de Gabinete” da Prefeitura que não dispõe de atribuições descritas em lei - Ausência, ademais, de previsão legal do grau de escolaridade exigido para a função de “Secretário” - Impossibilidade de análise da identidade de atribuições com os supostos cargos similares na Câmara Municipal.



    4. Ação parcialmente procedente, sem devolução de valores.”



    Eis os trechos do acórdão, na parte em que reputa inconstitucional a diferença de salários:



    “A paridade de vencimentos entre os Poderes Legislativos e Judiciário e o Poder Executivo, proclamada tanto na Constituição Federal como na Carta Bandeirante, longe de estabelecer um teto de remuneração em sentido amplo, configura, na verdade, nítida expressão do princípio constitucional da isonomia e procura evitar que cargos com mesma atribuição recebam, injustamente, remunerações diversas.



    (...)



    O C. Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria, já deixou pontificado que ‘havendo identidade de cargos, o padrão de vencimentos deverá balizar-se pelo valor pago pelo Executivo. […] (ADI 48/RS, Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno). 



    (…) os cargos do Poder Legislativo de ‘Assistente Administrativo’, ‘Advogado’ e ‘Técnico de Informática’ possuem atribuições, formas de provimento e exigências de grau de escolaridade muito similares aos seus correspondentes no Poder Executivo, mas com vencimentos superiores.”



    Conquanto a Câmara Municipal de Iepê insista na constitucionalidade da norma e na inexistência de identidade de funções e atribuições entre os cargos acima discriminados, deixou de apontar especificamente quais seriam as dessemelhanças aptas a justificar a disparidade salarial, até porque inexiste diferença de responsabilidade nas funções dos servidores da Câmara em comparação às mesmas atribuições na Prefeitura, o que conduz ao decreto de procedência da ação direta em relação aos cargos de ‘Assistente Administrativo’, ‘Advogado’ e ‘Técnico de Informática’ por ofensa ao princípio constitucional da paridade de vencimentos previsto no art. 37, inciso XII, da Lei Maior e no artigo 115, XIV, da Carta Paulista.”



    Opostos embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – APROLEGIS (Doc. 37) e pela MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IEPÊ (Doc. 42), aqueles não foram conhecidos (Doc. 40) e estes foram rejeitados (Doc. 47).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IEPÊ sustenta a constitucionalidade da norma, pois legítimas as distinções de remuneração entre os Poderes.



    Alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, XI, XII e XIII; e 39, §§ 1º e 5º, da CF/1988, bem como rechaçado a jurisprudência do STF fixada no julgamento da ADI 603-7/RS e do Tema 510 da repercussão geral, pois declarou “a inconstitucionalidade das referências numéricas dos cargos de procurador jurídico, assistente administrativo e técnico de informática da Câmara Municipal” (Doc. 17, fl. 3) 



    Com fundamento no art. 4º da Lei 9868/1999, alega, preliminarmente, a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, pois “a lei municipal combatida teria como parâmetro o inciso XII do art. 37, da CF, e, eventual violação não pode ser atacada pelo controle concentrado de constitucionalidade proposta no Tribunal de Justiça Estadual, já que, expressamente, o inciso XIV, do art. 115, da CESP, não se estende aos municípios paulista por força desse dispositivo e, sim, por força da Constituição Federal” (Doc. 17, fl. 7).



    Quanto ao mérito, sustenta que o acórdão recorrido, “ao equiparar os vencimentos de cargos de Poderes diversos, conferindo-lhes paridade e isonomia, em razão da comparação de suas atribuições, afrontou o inc. XIII, do art. 37, da CF. Além disso, para equiparação dos cargos seria indispensável uma análise técnica de similaridade das funções, fatos concretos que importariam uma dilação probatória e processual que fugiriam ao objeto da ação direita de inconstitucionalidade, que é a análise da lei em abstrato” (Doc. 17, fl. 10).



    Pontua que “o limite remuneratório dos vencimentos dos servidores públicos, no âmbito municipal, é o subsídio do prefeito, como consta no art. 37, inciso XI, da CF/88. Tal redação, dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, que estabeleceu um novo teto para os vencimentos dos servidores municipais, por ser norma posterior, acabou por derrogar, nesse caso, o limite estabelecido no inc. XII, do art. 37, da CF” (Doc. 17, fl. 11). 



    Especificamente em relação “ao cargo de procurador”, aduz que o STF, no julgamento do Tema 510, fixou tese no sentido de que “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 17, fl. 11). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, “para declarar constitucional a referência numérica dos cargos de procurador jurídico, assistente administrativo e técnico em informática, previstos na Lei Municipal n. 797/2023, de 28 de fevereiro de 2023” (Doc. 17, fl. 14).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o argumento de que “não ficou bem delineada a repercussão geral”, pois “os fundamentos invocados pela recorrente foram genéricos e pouco delimitados” (Doc. 21, fl. 2).



    No Agravo, a parte recorrente alegou que “além de demonstrada especificamente as questões relevantes do ponto de vista econômico, social, político e jurídico (§ 1º, art. 1035, do CPC), também a repercussão geral, no presente recurso extraordinário, tem presunção legal (I, § 3º, art. 1305), devido à afronta à jurisprudência da Corte” (Doc. 23, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Inicialmente, quanto à preliminar de carência do ação, o Tribunal de origem consignou que “as regras e princípios estabelecidos pela Constituição Estadual Paulista aplicam-se aos Municípios em razão do princípio da simetria e da regra contida no artigo 144 da Carta Bandeirante” (Doc. 14, fl. 12).



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do Tema 484 da repercussão geral (RE 650.898, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje de 24/8/2017), no sentido de que “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”.



    No mérito, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Ação Direta para reconhecer a inconstitucionalidade das referências remuneratórias estabelecidas pela Lei 797, de 28 de fevereiro de 2023, do Município de IEPÉ, atinentes aos cargos de “Assistente Administrativo”, “Advogado” e “Técnico de Informática”.



    A respeito da matéria, a Constituição Federal, em seu art. 37, XII, assim dispõe:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    [...]



    XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 48, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, consignou que o referido dispositivo constitucional estabelece paridade de vencimentos entre cargos idênticos ou assemelhados dos três poderes, tendo por parâmetro aquele estabelecido para o Poder Executivo, sem que este se caracterize como teto para os demais poderes, tendo em vista que poderão ser instituídos limites diversos desde que se refiram a cargos diferenciados.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SERVIDORES. FIXAÇÃO DE SUBTETO. RESOLUÇÃO INTERNA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 



    1. O artigo 37, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece paridade de vencimentos entre cargos idênticos ou assemelhados dos três poderes, tendo por parâmetro aquele estabelecido para o Poder Executivo. Não implica, no entanto, fixação de teto para os demais poderes, que poderão instituir limites diversos, na medida em que tenham cargos diferenciados.



    2. A fixação de subteto para os servidores do Poder Legislativo Estadual, porém, deve ser feita por lei em sentido estrito (CF, artigo 51 IV c/c artigo 25, caput). Incabível na hipótese, resolução de âmbito interno. Vício formal insanável que resulta na declaração de inconstitucionalidade da Resolução 2154, de 12 de janeiro de 1989, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.” (ADI 48, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 18/10/2002)



    Colhem-se os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    “3. Passo à análise da alegação de afronta ao inciso XII do artigo 37 da Constituição Federal, não alterado após a vigência da norma local atacada, e que estabelece que “os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo”.



    4. Constata-se que a mencionada resolução fixou para os cargos do Poder Legislativo limite de vencimentos superior aos do Poder Executivo (fl. 51) – este estabelecido por lei estadual aos funcionários públicos do Estado (fl. 34). Da constatação não resulta, por si só, literal violação ao dispositivo constitucional invocado.



    5. Referida norma constitucional não se refere a teto de remuneração em sentido amplo. Na verdade cuida de estabelecer a isonomia de vencimentos entre cargos idênticos ou assemelhados existentes nos três Poderes. Em outras palavras, havendo identidade de cargos, o padrão de vencimentos deverá balizar-se pelo valor pago pelo Executivo. Assim, por exemplo, os datilógrafos dos Poderes Legislativo e Judiciário não podem receber retribuições pecuniárias superiores Às devidas aos datilógrafos do Poder Executivo. Poder-se-ia dizer da previsão de limite máximo de vencimentos entre cargos somente,mas não de teto a todos aplicável.



    6. Ao examinar o preceito em tela, José Afonso da Silva assevera que “os servidores dos três poderes têm direito à paridade isonômica de vencimentos, mas a parificação se faz com cargos iguais ou assemelhados ao do Poder Executivo.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente